Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737712-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ERNESTO SANTANA PRADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão ID 49262404, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ERNESTO SANTANA PRADO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 1.360, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no ARE 1.491.413 RG/SP (ID 75791396). Confira-se abaixo a tese consolidada 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória No caso concreto, a Sexta Turma Cível assim se manifestou (ID 43147979): APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JÁ PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em que pese a jurisprudência desta Turma permitir a rediscussão dos índices de correção monetária em sede de cumprimento de sentença, mostra-se impossível o envio dos autos à contadoria e reanálise dos índices de atualização monetária dos valores reclamados, uma vez que os cálculos foram devidamente homologados, assim como precatório expedido e requisição de pequeno valor efetivamente paga, todos de acordo com a decisão transitado em julgado objeto do cumprimento. Precedentes. 2. Recurso desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031